Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AMPARADA EM LAUDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS ELABORADAS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA.

1. A preliminar de inadmissibilidade recursal não comporta acolhimento pois o recurso volvido à cassação da sentença e realização de perícia foi interposto contra decisão que homologou o valor da execução, que é a oportunidade adequada para acionamento do segundo grau de jurisdição, considerando ser o momento em que houve definição da controvérsia pelo Juízo da causa.

2. O recurso comporta apenas parcial conhecimento, pois a agravante não possui interesse recursal para pleitear o levantamento dos valores excedentes penhorados pelo SISBAJUD, já que tal providência já lhe foi assegurada pela decisão recorrida.

3. Não houve impugnação nos autos de origem acerca das questões inovadoras ora aventadas para impugnar as contas de liquidação, com base em laudo pericial que não foi submetido à apreciação do Juízo da causa, de modo que a argumentação sustentada não justifica a cassação da decisão agravada, para realização de perícia sobre a atualização do valor da execução.

3.1. É da agravante, enquanto executada, o ônus de indicar e comprovar excesso de execução, em face do laudo da Contadoria Judicial, que é claro e objetivo, especifica cada parcela da dívida, de acordo com os respectivos vencimentos, fazendo incidência de correção monetária, juros de mora, multa e honorários advocatícios de forma individualizada, de acordo com o disposto no título judicial.

4. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.